Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou a realizada por perito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se há erro na avaliação do imóvel realizada pelo perito designado pelo juízo; e (II) se é cabível nova avaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação do imóvel foi realizada por perito judicial, utilizando metodologia clara e fundamentada, sem indícios de erro ou conduta inadequada.
4. O laudo particular apresentado pelos agravantes foi elaborado há mais de 4 anos e considera imóveis de padrão distinto localizado em setor mais valorizado.
5. O art. 873 do CPC admite nova avaliação se houver prova inequívoca de erro na avaliação homologada ou valor incompatível com o de mercado, o que não ocorreu no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A avaliação de imóvel realizada por perito judicial deve ser validada quando fundamentada em metodologia clara e sem indícios de erro. 2. Nova avaliação só é admitida se houver prova inequívoca de erro na avaliação homologada ou em valor incompatível com o mercado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983424, 0745126-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26.3.2025, publicado no DJe: 8.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1939231, 0731912-65.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.11.2024, publicado no DJe: 12.11.2024.